Tribunal: TJES
Processo: 5003609-83.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003609-83.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUBANK S.A e outros
RECORRIDO: ALESSANDRO GLEIK DE LIMA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5003609-83.2025.8.08.0048
.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
BANCO ITAUCARD S.A. e BANCO ITAUBANK S.A.

RECORRIDO:
ALESSANDRO GLEIK DE LIMA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRAS EM CARTÃO DE CRÉDITO.
TRANSAÇÕES ATÍPICAS. AUSÊNCIA DE MECANISMOS ADEQUADOS DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SEGURANÇA ALEGADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479, STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MATERIAL. DEVER DE REEMBOLSAR. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO ITAUCARD S.A. e BANCO ITAUBANK S.A., em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando os recorrentes, solidariamente, ao reembolso no valor de R$ 16.410,11 (dezesseis mil quatrocentos e dez reais e onze centavos) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), decorrente de falha na prestação de serviço.

2.

Em suas razões recursais, os recorrentes suscitam, preliminarmente, a exclusão do BANCO ITAUBANK S.A. No mérito, defendem a ausência de falha na prestação do serviço, argumentando que as transações foram realizadas mediante autenticação via IToken. Alegam ausência de responsabilidade civil e inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ. Por fim, pleiteiam, subsidiariamente, a exclusão ou redução do quantum fixado a título de danos morais.

3.

Inicialmente,

INDEFERE-SE
a preliminar de ilegitimidade passiva
, uma vez que na sistemática processual vigente, adota-se a Teoria da Asserção para análise das condições da ação, sendo a pertinência subjetiva verificada com base na narrativa inicial. No caso, ambas as instituições financeiras integram o mesmo conglomerado econômico e respondem solidariamente pelos serviços bancários prestados.

4.

D
estaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e o recorrente como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo ao recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral.

5.

Adentrando ao mérito, impõe-se a manutenção da sentença, fundada na correta aplicação das regras de distribuição do ônus probatório. A Instituição Financeira não logrou êxito em comprovar a regularidade das transações, tampouco que estas foram efetivamente realizadas ou autorizadas pelo autor. Tratando-se de operações que destoam do perfil de consumo do recorrido, cabia à recorrente a prova cabal da autenticidade e da autoria das movimentações, encargo do qual não se desincumbiu. Logo, a ausência de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, do CPC) ratifica a falha na prestação do serviço e a procedência da demanda.

6.

Dessarte, impende ressaltar que a instituição financeira responde objetivamente por fortuitos internos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do Col. Superior Tribunal de Justiça. Razão pela qual mostra-se escorreita a sentença ao declarar a inexigibilidade dos débitos e condenar as recorrentes ao reembolso dos valores impugnados, referentes às compras fraudulentas realizadas nos cartões de crédito da parte autora.

7.

Por fim, é inafastável o reconhecimento do abalo extrapatrimonial. A concretização de transações fraudulentas, em virtude da deficiência no sistema de segurança das recorrentes, rompeu a legítima confiança depositada pelo consumidor na solidez do serviço bancário. Os transtornos gerados pela necessidade de contestação dos valores, somados à própria violação da esfera de segurança da parte, caracterizam ofensa a direito da personalidade que vai além do mero dissabor. Assim, a condenação é medida que se impõe.

8.

Contudo, o
quantum
indenizatório fixado na origem merece ser parcialmente reformado. Em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando a extensão da falha do serviço e as peculiaridades do caso concreto, impõe-se a redução da indenização para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), valor este que se revela apto a compensar o abalo sofrido e cumprir, de forma equilibrada, o caráter punitivo-pedagógico da medida.

9. Em face dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão objurgada e
REDUZIR
o valor da indenização por danos morais para
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
, mantendo incólumes os demais termos da sentença
.

10. Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)